Tribunal: TJDFT
Processo: 0706745-08.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL. ART. 309 DA LEI 9.503/97. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. CRIME FORMAL. POTENCIALIDADE DO DANO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDUTA TÍPICA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para condená-lo como incurso na prática da conduta prevista no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, aplicando-lhe a pena de 6 meses e 10 dias de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto. Em suas razões, aduz que a conduta é atípica. Caso seja considerada típica, sustenta a insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente, aduz que deve ser fixado o regime inicial aberto para o cumprimento de pena, sob o argumento de que a imposição do regime semiaberto se deu exclusivamente em razão da reincidência.
II. As contrarrazões foram apresentadas (ID 51795641). Parecer do Ministério Público pelo não provimento da apelação (ID 52431689).
III. Incorre nas penas do artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro o agente que, ao dirigir veículo automotor em via pública sem a devida habilitação. Ressalta-se que a lei não exige a ocorrência do dano concreto, mas sua potencialidade (evidenciada na condução inabilitada e arriscada, em área residencial, acima da velocidade permitida, próximo a pedestres e fazendo manobras entre a lombada e a calçada, por exemplo), pois não se trata de crime material, mas formal.
IV. A autoria e materialidade foram comprovadas, conforme Registro de Atividade Policial no 024851-2022, Ofício no 2725/200 - DETRAN/DG/PROJUR e prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório. Nesta oportunidade, os policiais militares confirmaram que o réu foi abordado pela guarnição militar após empreender fuga em alta velocidade em uma moto, ocasião em que verificaram que ele não possuía habilitação para dirigir. Ressalta-se que em seu interrogatório, a despeito de negar a condução perigosa da motocicleta, o réu confirmou o fato de que a conduzia sem a necessária carteira nacional de habilitação. Nesse aspecto, os relatos das testemunhas policiais demonstram que o acusado propiciou perigo de dano concreto, ao dirigir em alta velocidade e em contramão, estando a narrativa do réu isolada nesse ponto. Dessa forma, verifica-se a potencialidade do perigo de dano concreto causado pela conduta do apelante, não havendo que se falar em insuficiência probatória para a condenação.
V. Quanto ao pedido subsidiário, o sistema brasileiro adota a forma progressiva no que tange ao regime de cumprimento de pena privativa da liberdade, com o viés de proporcionar ao réu a faculdade de se inserir, gradualmente, na sociedade. No caso dos autos, contudo, em análise à folha de antecedentes do apelante, verifica-se ser reincidente em crime doloso e, embora não se trate de reincidência específica, a fixação de regime inicial mais brando não se mostra socialmente recomendável.
VI. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.